Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada aos limites subjetivos do título executivo e, por consequência, à legitimidade ativa do exequente/agravado para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.
3. Sobressai evidente que a única intenção do embargante é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado a respeito de matéria já discutida, revelando tão somente a sua irresignação com o entendimento a que chegou o órgão colegiado. No entanto, tal pretensão, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo a parte, se o caso, valer-se do instrumento processual adequado se entender ter havido erro no julgamento.
4. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.